Tribunal: TJDFT
Processo: 0717549-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717549-36.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELLE BREMGARTNER ALENCAR SALGADO DE CARVALHO APELADO: CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Danielle Bremgartner Alencar Salgado de Carvalho contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu os embargos à execução opostos contra a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. A apelante opôs embargos à execução em face do cumprimento de sentença n° 0702604-61.2023.8.07.0018 (id 72813840). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos pela apelante por tratar-se da via inadequada para opor-se ao cumprimento de sentença e extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos dos arts. 330, inc. III, e 485, incs. I, IV e VI , do Código de Processo Civil (id 72813854). A apelante manifestou-se e requereu a desistência do recurso (id 73833150). O art. 998 do Código de Processo Civil prescreve que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo sem a anuência da parte contrária. O requerimento da apelante deve ser acolhido em razão de manifestação expressa nesse sentido. Ante o exposto, homologo a desistência da apelação, nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil combinado com o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator